Tribunal: STF
Processo: RE 190053
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de declaração: alegação de deficiência
do traslado do agravo de instrumento provido: preclusão.
1. A decisão que provê o agravo de instrumento interposto
da denegação do RE no Tribunal a quo gera preclusão, se não
recorrida, no tocante à admissibilidade e regularidade processual do
próprio agravo de instrumento que provê, como é o caso da alegação
de deficiência do traslado suscitada nos presentes embargos.
2. A mesma decisão, porém, não gera preclusão quanto à
admissibilidade do recurso extraordinário, que apenas manda
processar (Súm. 289): se o exame desses pressupostos, que deve ser
feito de ofício pelo Tribunal, é omitido no julgamento do RE, cabe à
parte provocá-lo para ver suprida a omissão, sob pena de não o
fazendo, dar margem, agora, sim, à preclusão da matéria. No caso,
contudo,limitando-se a embargante a apontar a falta no traslado da
peça demonstrativa da tempestividade do RE, sem alegar a omissão
relativa a esse pressuposto de admissibilidade, os embargos de
declaração  não propiciam a integração do julgado sob tal aspecto.
II. Embargos de declaração: Contribuição social (PIS):
alegação improcedente de inexistência de pedido alternativo
concernente apenas aos Decretos-leis 2.445 e 2.449, de 1988.